Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante preveem os artigos 505 a 508 do Código de Processo Civil, opera-se a preclusão sobre as questões já decididas na lide, sendo vedada a rediscussão, salvo em específicas hipóteses legais.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.